Tribunal: TRF3
Processo: 5081976-84.2026.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 152.315/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 25.05.2012.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
443/689)

5081976-84.2026.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5081976-84.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: NARCIZA APARECIDA SANCHES ALVARENGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL WENDER DE PAULA SOUZA - MS28812-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. FATOS GERADORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, mas determinou a compensação de valores recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária no período de 30/01/2017 a 01/07/2017, sob o fundamento de inacumulabilidade dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é devida a compensação de valores de auxílio-doença com parcelas de auxílio-acidente quando os benefícios decorrem de fatos geradores distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O auxílio-acidente é devido como indenização ao segurado que, após consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta redução permanente da capacidade laboral, independentemente de carência.

4.A cumulação entre auxílio-doença e auxílio-acidente é vedada apenas quando ambos decorrem da mesma lesão ou doença, por identidade de fato gerador.

5.Verifica-se, no caso concreto, que o auxílio-acidente decorre de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 2014, com redução permanente da capacidade laborativa comprovada por perícia judicial.

6.O auxílio-doença recebido no período controvertido decorre de enfermidade diversa (neoplasia), sem relação com o acidente que originou o auxílio-acidente.

7.A ausência de impugnação específica pelo INSS quanto à origem distinta dos benefícios reforça a verossimilhança da alegação autoral.

8.Sendo distintos e autônomos os fatos geradores, é possível a cumulação dos benefícios, afastando-se a compensação determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, I e II, 42, 59, 86; CPC, arts. 371, 464, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 152.315/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 25.05.2012.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5081976-84.2026.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: NARCIZA APARECIDA SANCHES ALVARENGA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CLEYTON BAEVE DE SOUZA - MS18909-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHAEL WENDER DE PAULA SOUZA - MS28812-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação objetivando a concessão de auxílio-acidente.

A r. sentença (ID 353301166), nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando ao INSS a implantação do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, a partir da data de cessação do auxílio por incapacidade temporária, ocorrida em 11/08/2014, no valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, a ser pago até a véspera do início de eventual aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Condenou o INSS ao pagamento das prestações vencidas, observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 103 da Lei no 8.213/1991. Determinou, ainda, a compensação dos valores percebidos a título de auxílio por incapacidade temporária nos períodos de 20/02/2014 a 11/08/2014, 21/05/2015 a 20/07/2015, 02/10/2015 a 29/08/2016 e 30/01/2017 a 01/07/2017. Por fim, condenou a autarquia ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, e da Súmula 111 do STJ.

Apelou a parte autora (ID 353301170), requerendo o provimento do recurso, com a consequente reforma da r. sentença no tocante à compensação dos valores referentes ao período de 30/01/2017 a 01/07/2017, recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária (NB no 617.342.395-6), ao argumento de que decorrem de fato gerador diverso daquele discutido nos presentes autos.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Da disciplina normativa acerca dos benefícios por incapacidade e auxílio-acidente

A Constituição Federal de 1988, a teor do preceituado no artigo 201, inciso I, garante cobertura à incapacidade laboral.

Dispõe a Lei no 8.213/91, de 24-07-1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...).

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...).

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.”

Conforme se pode ver, a Lei de Benefícios estabelece que o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez (benefício por incapacidade permanente) será devido ao segurado que, cumprido, em regra, o período de carência mínimo exigido, qual seja, 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença (auxílio por incapacidade temporária) é direito do segurado que tiver atingido, se o caso, o tempo supramencionado, e for considerado temporariamente inapto para o seu labor ou ocupação habitual, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Por fim, o auxílio-acidente, nos termos dos artigos 26, inciso I, e 86, da Lei de Benefícios, independe de carência e será devido ao segurado quando reduzida sua capacidade para o trabalho habitual, em razão de sequela decorrente de acidente de qualquer natureza.

A implantação de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez exige carência de 12 (doze) contribuições mensais nos termos dos artigos 25, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91.

Não se exige carência “nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado”, conforme artigo 26, inciso II, da Lei de Benefícios.

Também independe de carência, para a concessão dos referidos benefícios, nas hipóteses de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido por uma das moléstias elencadas taxativamente no art. 151 da Lei de Benefícios.

É oportuno observar que a patologia ou a lesão de que já portara o trabalhador ao ingressar no RGPS não impede o deferimento dos benefícios, se tiver decorrida a inaptidão por progressão ou agravamento da moléstia.

A lei determina que para o implemento dos benefícios em tela é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável. Trata-se do denominado "período de graça", nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios. Assim dispõe:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos”.

Observa-se, desse modo, que o §1o do artigo em questão prorroga por 24 (vinte e quatro) meses o lapso da graça constante no inciso II aos que contribuíram por mais de 120 (cento e vinte) meses, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

O § 2o estabelece que o denominado "período de graça" do inciso II ou do § 1o será acrescido de mais 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei no 8.213/91.

Em se tratando de benefícios por incapacidade, a comprovação do fato se faz por meio de prova pericial, salvo se desnecessária em vista de outras provas produzidas (CPC, art. 464).

Ainda quanto às provas, é oportuno ressaltar que o juiz não está adstrito ao laudo pericial, na medida em que, a teor do art. 479 do CPC, “O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

Contudo, é igualmente certo afirmar que a não adoção das conclusões periciais, na matéria técnica ou científica que não englobe a questão jurídica em debate, depende da existência de elementos robustos nos autos em sentido contrário e que infirmem claramente o parecer do experto.

Examino o caso concreto.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legalidade da determinação judicial de compensação dos valores recebidos pela Apelante a título de auxílio-doença, sob o NB 617.342.395-6 (ID 353301173 – ID 353300931), no período de 30 de janeiro de 2017 a 1o de julho de 2017, com as parcelas vencidas do benefício de auxílio-acidente concedido na presente demanda. A questão central é definir se ambos os benefícios possuem o mesmo fato gerador, o que impediria sua cumulação, ou se derivam de causas distintas e independentes, permitindo a percepção simultânea e, consequentemente, afastando a necessidade do abatimento ordenado em primeira instância.

A autora defende, em suas razões recursais, que a sentença merece reforma neste ponto específico, pois o auxílio-doença em questão foi concedido em decorrência de uma neoplasia (câncer de colo do útero), uma moléstia completamente desvinculada das sequelas do acidente de trânsito de 2014 (traumatismo cranioencefálico e fratura de ombro), que fundamentaram a concessão do auxílio-acidente.

Em analise dos autos, observa-se que possui razão a autora. A autora foi vítima de um grave acidente de trânsito em 20 de janeiro de 2014 (ID 353300925), que lhe causou "fratura do ombro direito e Traumatismo crânio encefálico". Em razão dessas lesões, e após a consolidação das sequelas, buscou a concessão do auxílio-acidente. O laudo pericial judicial (ID 353301153) foi conclusivo ao atestar que a autora é portadora de "sequela traumatismo cranioencefálico, com dano cognitivo e limitação funcional leve dos movimentos do ombro esquerdo, compatível com o histórico de fratura prévia – CID`s S06.0 e S42.0", estabelecendo o nexo causal com o acidente de trânsito e a existência de uma "redução definitiva da capacidade laborativa, em grau moderado (50%)". Foi com base nessa prova que o juízo de primeiro grau corretamente concedeu o auxílio-acidente.

Por outro lado, a autora alega que o benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença) recebido no período de 30/01/2017 a 01/07/2017 teve como causa uma enfermidade diversa e sem qualquer relação com o acidente, conforme Laudo Médico acrescentado aos autos do SABI – Sistema de a Administração de Benefícios por Incapacidade. (ID 353301173)

Observa-se que a argumentação da autora é verossímil e não foi contestada pela ré que se manteve silente, não apresentando contrarrazões.

A jurisprudência, interpretando sistematicamente a legislação, pacificou o entendimento de que a cumulação do auxílio-acidente com o auxílio-doença é vedada apenas quando ambos os benefícios decorrem do mesmo fato gerador, ou seja, da mesma lesão ou doença. Isso ocorre porque o auxílio-doença, sendo um benefício que substitui a remuneração durante um período de incapacidade total e temporária, não poderia ser pago simultaneamente a um auxílio-acidente originado da mesma causa, pois a incapacidade total já abrange a redução parcial. Nesses termos:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS. CUMULAÇAO. POSSIBILIDADE. PRETENSAO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser indevida a cumulação dos benefícios de auxílio-acidente e auxílio-doença oriundos de uma mesma lesão, nos termos dos arts. 59 e 60, combinados com o art. 86, caput, e 2o, todos da Lei n. 8.213/1991.

2. Modificar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer o alegado erro material na análise do Tribunal de origem, para, enfim, afastar a cumulação dos benefícios, demandaria reexame do material fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo regimental improvido. AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 152.315 - SE(2012/0055633-8) Relator Ministro Humberto Martins, 2a Turma, v.u., DJe 25.05.2012)

Contudo, a situação muda completamente quando os fatos geradores são distintos e independentes. Se um segurado recebe auxílio-acidente por uma sequela consolidada (por exemplo, uma limitação no ombro) e, posteriormente, é acometido por uma nova doença totalmente desvinculada (como uma neoplasia, um problema cardíaco ou, como no caso, um câncer) que o incapacita temporariamente para o trabalho, não há óbice legal para a percepção simultânea de ambos os benefícios. O auxílio-acidente continuará a indenizar pela sequela permanente, enquanto o auxílio-doença garantirá a subsistência durante o tratamento da nova enfermidade incapacitante.

No caso dos autos, o auxílio-acidente indeniza a autora pela redução de capacidade decorrente do acidente de trânsito sofrido em 2014. O auxílio-doença concedido em 2017, por sua vez, segundo alegação não refutada, visou ampará-la durante o tratamento de uma neoplasia, uma causa de incapacidade superveniente e autônoma. Sendo assim, os benefícios possuem fatos geradores distintos, o que autoriza a sua cumulação.

Dessa forma, a determinação de abater os valores do auxílio-doença (NB 617.342.395-6) do montante devido a título de auxílio-acidente revela-se equivocada, pois implica em tratar como inacumuláveis benefícios que, na situação concreta, podem coexistir. A reforma da sentença nesse ponto é, portanto, medida que se impõe para garantir o direito da autora à percepção integral dos valores atrasados do auxílio-acidente, sem o desconto indevido.

Ante o exposto, dou provimento à apelação para reformar parcialmente a sentença e afastar a determinação de desconto, do montante devido a título de auxílio-acidente, dos valores recebidos pela autora no período de 30 de janeiro de 2017 a 1o de julho de 2017, referentes ao benefício de auxílio-doença no 617.342.395-6, por se tratar de benefícios com fatos geradores distintos.

Inverto o ônus sucumbencial. Condeno a autarquia ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observados os termos da Súmula no 111 e de acordo com o decidido no Tema 1105, ambos do Superior Tribunal de Justiça.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. CUMULAÇÃO COM AUXÍLIO-DOENÇA. FATOS GERADORES DISTINTOS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, mas determinou a compensação de valores recebidos a título de auxílio por incapacidade temporária no período de 30/01/2017 a 01/07/2017, sob o fundamento de inacumulabilidade dos benefícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é devida a compensação de valores de auxílio-doença com parcelas de auxílio-acidente quando os benefícios decorrem de fatos geradores distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O auxílio-acidente é devido como indenização ao segurado que, após consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta redução permanente da capacidade laboral, independentemente de carência.

4.A cumulação entre auxílio-doença e auxílio-acidente é vedada apenas quando ambos decorrem da mesma lesão ou doença, por identidade de fato gerador.

5.Verifica-se, no caso concreto, que o auxílio-acidente decorre de sequelas de acidente de trânsito ocorrido em 2014, com redução permanente da capacidade laborativa comprovada por perícia judicial.

6.O auxílio-doença recebido no período controvertido decorre de enfermidade diversa (neoplasia), sem relação com o acidente que originou o auxílio-acidente.

7.A ausência de impugnação específica pelo INSS quanto à origem distinta dos benefícios reforça a verossimilhança da alegação autoral.

8.Sendo distintos e autônomos os fatos geradores, é possível a cumulação dos benefícios, afastando-se a compensação determinada na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 25, I, 26, I e II, 42, 59, 86; CPC, arts. 371, 464, 479 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 152.315/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 25.05.2012.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão